Tribunal: TJDFT
Processo: 0754319-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO E CRIPTOATIVOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Análise da Decisão Agravada:
1.1. O recurso visa a reforma de decisão que indeferiu a penhora de faturamento e criptoativos do executado.
1.2. A decisão agravada fundamentou-se no caráter excepcional e subsidiário da penhora sobre o faturamento, na ausência de demonstração de esgotamento de meios para localização de bens e na recuperação judicial da empresa executada.
1.3. A decisão agravada também considerou que o faturamento está vinculado ao plano de recuperação judicial.
2. Argumentos do Agravante:
2.1. O Agravante alega o esgotamento das diligências para encontrar bens penhoráveis e a necessidade da penhora de faturamento para satisfazer o crédito.
2.2. Sustenta que a recuperação judicial não impede a constrição do faturamento.
3. Contrarrazões do Agravado:
3.1. A Agravada defende que a penhora de faturamento é medida excepcional, a ser adotada apenas após esgotadas todas as tentativas de localização de bens.
3.2. Alega a ausência de comprovação do esgotamento das buscas, especialmente por imóveis.
3.3. Argumenta que a empresa está em recuperação judicial, com seu faturamento vinculado ao plano recuperacional.
4. Medidas de Persecução de Crédito:
4.1. Houve decisão em outro agravo de instrumento do mesmo agravante que lhe concedeu o direito de realizar novas consultas aos sistemas judiciais para levantamento de ativos.
4.2. Tal medida denota o não esgotamento das medidas de persecução e satisfação dos créditos em execução, o que justifica a negativa da penhora do faturamento da empresa e dos ativos do seu sócio.
4.3. Mantida a decisão embargada.
5. Conhecido e desprovido o agravo de instrumento.